Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004052-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1004052-68.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: NEURI ANTONIO FROZZA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE RURAL PIGNORATÍCIA –
PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

NEURI ANTONIO FROZZA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 315641399), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID no 313712362, que, por
unanimidade negou
provimento ao agravo de instrumento, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, de forma genérica e reeditando os termos suas razões de apelação, sustenta o embargante que acórdão é omisso e contraditório, porquanto não enfrentou explicitamente as questões relativas: a) à delimitação das obrigações contratuais controvertidas; b) à ausência de pactuação expressa e onerosidade excessiva da capitalização diária de juros; c) à ilegalidade da comissão del credere; d) à descaracterização da mora em razão da cobrança abusiva de encargos no período de normalidade, e e) ao excesso de execução,
pelo que pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

As contrarrazões encontram-se no ID no 322044852, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a prevista no artigo 1026, §2o, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, constata-se que o acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela legalidade dos encargos cobrados na Cédula Rural Pignoratícia n. FIRP022-0400067, firmada entre as partes.

Quanto à alegada omissão sobre a delimitação das obrigações contratuais controvertidas, o acórdão expressamente identificou e analisou os pontos de discussão trazidos pelo embargante/agravante, quais sejam: a aplicabilidade do CDC, a capitalização de juros, a comissão de permanência, a comissão
del credere
, os encargos de mora e a descaracterização da mora.

No tocante à capitalização diária dos juros, o acórdão foi claro ao afirmar que
“[...] a Cédula Rural Pignoratícia em discussão prevê pacto expresso da capitalização diária dos juros na cláusula Forma de Pagamento – Encargos, pelo que se afigura legítima sua cobrança [...]"
(Sic. ID no 308023868). Ademais, fundamentou a possibilidade jurídica da capitalização em periodicidade inferior à anual com base nos Temas 246, 247 e 654 do STJ, bem como na decisão do STF no RE 592377/RS.

Sobre a comissão
del credere
, o acórdão expressamente consignou que
“[...] não há nenhuma previsão expressa da incidência de Comissão Del Credere no contrato em discussão e tampouco demonstrou o agravante que esta tenha sido cobrada pelo agravado/exequente no decorrer da contratação, pelo que não há interesse deste agravante no seu afastamento [...].”
(Sic. ID no 308023868). Portanto, não há que se falar em omissão quanto a este ponto, uma vez que o julgado concluiu pela inexistência de cobrança deste encargo.

Quanto aos encargos moratórios e à descaracterização da mora, o acórdão foi expresso ao afirmar que
“[...]para que seja descaracterizada a mora é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros [...]"
, concluindo que
“[...]no caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora [...].”
(Sic. ID no 308023868).

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, este argumento está intrinsecamente ligado à suposta ilegalidade dos encargos cobrados, questão que foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão embargado.

Ademais, de se destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido do embargado de condenação do embargante em litigância de má-fé, bem como na multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, esta mostra-se descabida, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025